Tribunal: STF
Processo: ARE 1061888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. CRITÉRIO TEMPORAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.



    1.  A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que a discussão acerca do momento em que ocorre o fato gerador da contribuição previdenciária tem natureza infraconstitucional.



    2.  A ofensa ao texto da Carta, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.